Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: processo civil. reparação por danos materias. acidente de trânsito. colisão traseira. culpa presumida não elidida. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
II. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o apelante ao ressarcimento por danos materiais, causados em acidente de veículo, onde o apelante colidiu na traseira do veículo segurado pela apelada.
III. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em se determinar, no caso, se o acidente ocorreu por culpa do apelante ou da condutora do veículo segurado pela apelada.
IV. Razões de decidir
2. A condução de veículo automotor exige que o motorista tenha a todo o momento o domínio de seu veículo, com a atenção e os cuidados necessários, o que implica, conforme determina o art. 29 do CTB, manter distância segura do veículo à sua frente.
3. Para se elidir a presunção relativa de culpa de quem colide na traseira de outro veículo, deve haver provas robustas de que o fato ocorreu sem culpa de quem colidiu na traseira, o que o apelante não conseguiu comprovar.
V. Dispositivo e tese
4. Pedido improcedente. Recurso desprovido
Tese de julgamento: Presume-se a culpa daquele que colide seu veículo com a parte traseiro do outro veículo. A alegação de que o outro condutor diminuiu bruscamente a velocidade e executou manobra de conversão à esquerda sob faixa contínua, não afasta a causa preponderante do acidente. Trata-se de mera infração administrativa.
__________________

Dispositivos relevantes citados: CTB. Art. 28 e 29
Jurisprudência relevante citada: .(Acórdão 1892488, 0712873-84.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.)